Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-09.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AÇÃO DE COLAÇÃO DE BENS C.C. SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de indícios de que a ré, irmã da autora, tenha recebido doações da genitora antes do seu falecimento. Coerdeiro, inventariante e irmão das partes, que também nega a existência dessas doações. Falta de indícios de que os valores pertencentes à mãe, que

Ementa:
AÇÃO DE COLAÇÃO DE BENS C.C. SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de indícios de que a ré, irmã da autora, tenha recebido doações da genitora antes do seu falecimento. Coerdeiro, inventariante e irmão das partes, que também nega a existência dessas doações. Falta de indícios de que os valores pertencentes à mãe, que estavam depositados em conta de titularidade da ré, foram desviados pela apelada. Quantia contida na conta na data do óbito da genitora que, inclusive, já foi partilhada pelos herdeiros. Ausência de indícios de que a quebra do sigilo bancário e fiscal da apelada comprovaria tais alegações. Ônus da prova que era da apelante. Inteligência do Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.